Tribunal: STF
Processo: Rcl 51775
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, nos autos do Processo nº 0012099-93.2016.5.03.0143, que reconheceu o vínculo trabalhista de empregada terceirizada, condenando, dessa forma, a parte reclamante ao pagamento das verbas pertinentes. 



    Aduz-se que o juízo reclamado teria afrontado o decido por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, por declarar ilegal a terceirização nos moldes autorizados pela jurisprudência desta Casa. 



    Pleiteia-se a suspensão da eficácia da decisão reclamada.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, com permissão do acesso “per saltum” à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, § 5º, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, cumpria ao reclamante esgotar devidamente as instâncias quanto à eventual violação aos Temas 360 e 725, na forma do inciso II desse mesmo dispositivo, o que não ocorreu, tendo em vista que ainda não se verificou o julgamento do agravo em recurso extraordinário na origem.



    Portanto, nesse particular, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Em relação à alegada violação a ADPF 324, melhor sorte não assiste à parte reclamante. 



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019.)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    Diferentemente, na decisão reclamada (eDOC 12), o vínculo empregatício com o tomador dos serviços foi declarado em virtude de fraude na contratação dos serviços terceirizados. Firmou a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região:



    “Portanto, pelo que se extrai da prova oral, a contratação da reclamante pela Almaviva, como visto, ocorreu de forma irregular. 



    As atribuições desempenhadas pela autora não são de suporte, contextualizando-se, de fato, dentre os interesses gerais da instituição bancária, na persecução de seus objetivos, fazendo parte do universo das suas atividades essenciais. 



    Na verdade, não há contratação de terceiro, estranho ao empreendimento. Ao contrário, passam-se atividades necessárias para outra empresa gerenciar, ou seja, a intermediação de mão de obra é utilizada para mascarar a verdadeira relação de emprego, com o objetivo único de infringir direitos do trabalhador, configurando-se nitidamente a fraude trabalhista. 



    No Estado Democrático de Direito, fundado na valorização do trabalho e na dignidade da pessoa humana, em que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, a terceirização trabalhista não pode ter cunho predatório em relação aos direitos do trabalhador. 



    As regras do Direito do Trabalho, neste aspecto, constituem norma de ordem pública, por exemplo, o artigo 9º CLT, em pleno vigor, que também configura regra especial e prevalece sobre a geral, segundo os princípios de hermenêutica.



     Na terceirização irregular, como constatado, in casu, o princípio constitucional da isonomia tem inteira aplicação, como forma de assegurar ao trabalhador o descumprimento de direitos conferidos aos empregados do tomador de serviços, e também, por aplicação por analogia, do art. 12 da Lei 6.019/74.



     Essa lei garante ao trabalhador temporário o direito à remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente. 



    E é necessário destacar que, neste contexto, a existência de subordinação direta da autora ao Banco reclamado se torna até mesmo irrelevante ao deslinde da questão, haja vista que o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o mencionado réu decorre da fraude perpetrada pelos demandados (art. 9º da CLT), consistente na celebração de contrato para cessão de mão de obra, com evidente intenção de burlar a legislação trabalhista pertinente, já que a reclamante, durante todo o contrato, esteve desenvolvendo funções essenciais às atividades do tomador. 



    Pontua-se que a subordinação jurídica estrutural constata-se pela inserção do laborista na dinâmica de organização e funcionamento do tomador de seus serviços, independentemente do recebimento de suas ordens diretas”



    Assim, verifica-se que a terceirização ilícita veio a ser afirmada pelo juízo reclamado diante do exame de elementos probatórios que evidenciavam o uso de estratégia fraudulenta na contratação da empregada, matéria não enfrentada na ADPF 324. Portanto, inexiste relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso reconhecer o descabimento da presente reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, revelando-se indevido conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, II, CPC, c/c o art. 21, §1º, RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente